Tribunal: CARF
Processo: 10855.002102/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002102/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ADRIANO ROBERTO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
por sua dependente declarada e não tributados no ajuste anual do imposto de
renda, há de ser mantida a omissão apurada.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002102/2009-17
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002102/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.720,63, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
8.875,33, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.188,36 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-57.195, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 22/25):
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 2.720,63, já incluídos juros de mora e multa de ofício. Conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos de
dependentes no valor de R$ 8.875,33.
Intimado o sujeito passivo, apresentou defesa de fls. 02/06, na qual alega que deixou de
incluir os rendimentos da esposa por falta de conhecimento da legislação. Afirma que os
rendimentos da esposa não ultrapassariam o limite de isenção e que não teria condições
de arcar com o lançamento sem prejuízo de sua subsistência. Quanto aos juros, afirma
que não concorda com o fato de a RFB demorar quatro anos para apurar a DIRPF e
ainda impor pagamento de juros de mora.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/03/2012 (fls. 29), o contribuinte, em 05/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/36, reportando-se e repisando literalmente as mesmas
alegações a peça impugnatória, requerendo, ao final, a exclusão da dependente declarada e
tributando-se apenas os rendimentos por ele auferidos. Requer, ainda, a exclusão dos juros de
mora, ante o fato da RFB ter contribuído para a demora da apuração do saldo devedor.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002102/2009-17

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua esposa/dependente declarada,
Vanessa Cali Machado, decorrente do processamento da DAA/2005, onde foram alterados os
valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 18.560,26 para R$ 27.435,59, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/25) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor
(fls. 23/25), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
Omissão de Rendimentos. Em suma, o sujeito passivo pretende seja excluída a relação
de dependência constante da DIRPF, de forma a tornar improcedente a omissão de
rendimentos.
Ocorre que ao optar por incluir dependente, o sujeito passivo pode beneficiar-se da
dedução de dependente, mas deve submeter ao ajuste os rendimentos de todos. Ou seja,
ao incluir como dependente, traz para si os ônus e os bônus de tal fato: beneficia-se do
valor dedutível a título de dependentes, mas vincula-se à obrigação de declarar e tornar-
se responsável pelo imposto devido decorrente dos rendimentos dos respectivos
dependentes.
Com efeito, decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do
declarante, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme
dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
in verbis: (...)
Repise-se: relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva)
recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
(...)
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002102/2009-17

Não tendo o sujeito passivo informado na DIRPF os rendimentos auferidos por
dependentes, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
Ademais, a retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes
do início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1o, do CTN: (...)
Na mesma esteira dispõem o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99
(Decreto 3.000 de 26/03/99) e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de
08/12/2005: (...)
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração em conjunto, não podendo mais ser retificada a sua DIRPF,
excluindo-o, sendo equivocado, então o entendimento de que parte dos rendimentos
estariam no limite de isenção, posto que ao se incluir o dependente, os rendimentos
deste são somados ao do titular para fins de tributação, obedecendo a uma mesma
alíquota.
De fato, a inclusão de dependentes na declaração de ajuste é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis por eles recebidos, ainda
que inferiores ao limite de isenção devem necessariamente ser somados aos rendimentos do
titular para efeito de tributação, nos termos do art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001. Assim,
lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Piedade, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário de 2004 dos rendimentos recebidos por sua
esposa/dependente declarada, valor de R$ 8.875,33 – portanto, correto o procedimento fiscal,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento no
particular.
Quanto ao pedido de exclusão dos juros de mora sobre o crédito tributário, cabe
ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais acerca de sua incidência, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No que tange ao pedido de retificação da DAA para exclusão de sua esposa como
dependente, vale salientar que o presente recurso – cuja origem foi a compensação indevida do
IRRF declarado – não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, a apresentação de
DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos
após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.470 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.002102/2009-17

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital